Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos; recurso da autora visando à majoração da condenação.
2 – Cobrança indevida. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. As alegações da parte, em cotejo com os documentos apresentados, não são suficientes para se concluir pela ocorrência de cobrança indevida de serviços. Não estão presentes, no caso, pressupostos para a inversão do ônus da prova, em especial, a verossimilhança das afirmações da autora.
3 – Contrato de telefonia. Combo Multi. Alteração do plano. Cobrança indevida não demonstrada. Repetição. Não cabimento. O pedido de repetição de indébito demanda a comprovação do pagamento indevido (Acórdão n.999043, 20161310005598ACJ). A autora alega que, em 06/02/2017, solicitou a alteração do plano denominado “Combo Multi”, a fim de que fossem cancelados os serviços de telefonia e TV por assinatura, mantendo-se apenas o fornecimento de internet, o que reduziria o valor de sua fatura para a monta de R$ 129,99. Afirma ainda que, mesmo após tal solicitação, permaneceu sofrendo cobranças a maior durante cerca de dois anos. Todavia, no caso em exame, não há demonstração da cobrança indevida, sobretudo pela ausência de juntada das faturas com discriminação de cobrança dos serviços que a autora alega ter cancelado. O documento de ID. 14136939, por si só, não comprova a cobrança de serviços já cancelados, nem o período, valor, ou mesmo a cobrança a maior do serviço de internet, que segundo a autora foi o único que permaneceu ativo. Logo, não merece acolhimento o pedido de repetição de indébito.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito, mantendo se apenas a rescisão do contrato.
5 – Recursos conhecidos. Provido o da ré; não provido o da autora. Custas processuais e horários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela autora-recorrente.

J